Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, f, CP). BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS.
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos elementos de informação constantes do inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo, a qual inclui a confissão.
2. O consentimento não é suficiente para afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto se busca tutelar bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Precedentes.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime disposto no art. 24-A da Lei 11340/2006 configura bis in idem, haja vista que o tipo penal em questão já possui como elementar a conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
5. Viável a parcial compensação entre a atenuante da confissão com a reincidência quando o réu possui três condenações com trânsito em julgado anteriores aos destes fatos (uma delas usada como maus antecedentes), sendo uma usada para compensar a confissão, não podendo, contudo, a terceira ser ignorada, encontrando-se correta a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos) nesse caso.
6. Apelação parcialmente provida.